Tribunal: TJES
Processo: 5001073-07.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-07.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS DONA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001073-07.2020.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: VINICIUS DONA DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO POR TRANSPORTE E MUDANÇA CONFERIDA A MAGISTRADO. VERBA INDENIZATÓRIA. PREVISÃO NO ÂMBITO NACIONAL E LOCAL. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre “vantagem de ajuda de custo por transporte e mudança conferida a magistrado”. Narra o autor, em resumo, ser magistrado integrante do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e, em virtude do Ato Especial nº 550/2015, foi removido de suas atividades como Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES para 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. Pretende, assim, a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de verba consistente na ajuda de custo em razão da necessidade de mudança de domicílio.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu o pleito autoral, condenando o Estado réu no pagamento da verba em destaque.

(3).
Inconformado, o Estado apresenta recurso inominado, a fim de desafiar a sentença, aduzindo, em resumo, o seguinte: (a) a remoção do magistrado deu-se a pedido, de modo que a ajuda de custo somente é possível de pagamento quando no interesse do serviço; (b) ausência de previsão de pagamento aos magistrados da referida verba na legislação, mormente na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, sendo vedado o enriquecimento sem causa; (c) exigência de comprovação das despesas para se compensar a mudança, na linha imposta pela Resolução TJES nº 62/2006, pois se trata de verba de caráter indenizatório. Por seu turno, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do ato sentencial.

(4).
Dentre as razões de inconformismo constantes no recurso inominado interposto pelo Estado, constata-se a não comprovação dos requisitos para a concessão da mencionada vantagem. Sobre o tema, a ajuda de custo em apreço está prevista no art. 65, inciso I, da LOMAN - Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979), cujo regramento, por sinal, remete expressamente à regulamentação de lei específica, vejamos com nossos grifos: “
Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados,
nos termos da lei
, as seguintes vantagens: I -
ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança
; [...]
”. Percebe-se, assim, que a referida regra é de eficácia contida, dependendo de regulamentação em lei específica. No âmbito estadual, a regulamentação da matéria, nos dias atuais, encontra-se no Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002): “
Art. 128. Aos Magistrados da ativa ficam asseguradas: [...] XII -
ajuda de custo, de caráter indenizatório, no valor de um subsídio integral, quando nomeados ou promovidos, para atender às despesas de mudança e transporte, nos termos do art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
” (grifos nossos).

(5).
Constata-se que a concentração dos esforços dos debates no caso dos autos restou direcionado a dois tópicos específicos: (i) a comprovação de despesas de mudança e transporte para fins de direito ao percebimento da vantagem; (ii) a natureza da remoção em si, isto é, se a pedido do próprio juiz (e nessa situação, em tese, não seria devida a vantagem) ou se por determinação compulsória.

(6).
Sobre o primeiro tópico, não se pode olvidar que efetivamente o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo editou a Resolução nº 62/2006, em que se condicionou o pagamento do benefício da ajuda de custo ao magistrado que comprovasse as despesas de mudança e transporte. Nesse sentido, existem sólidas e respeitáveis decisões da Corte Judiciária Capixaba que confirmam a exigibilidade da comprovação. Apesar disso, é necessário ressaltar dois aspectos acerca da temática, os quais, no nosso sentir, impedem a sua utilização, a saber: (a) a regra regulamentadora da vantagem (art. 128, inciso XII, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) não fez qualquer menção a condicionamentos, de maneira que não é possível um regramento de nível inferior (Resolução) criar situação não prevista em regulamento de nível superior (Lei Complementar), sob pena de vício legislativo; (b) ainda que assim não se considerasse, as despesas de mudança e transporte, a partir do deslocamento do magistrado para outra Comarca, são tidas por presumidas, de modo que a exigência da comprovação torna-se desarrazoada, especialmente sob a ótica da garantia da inamovibilidade (CRFB/88, art. 95, II) e da exigência de que o juiz deve residir na comarca (CRFB/88, art. 93, VII). Sendo assim, se nada existe contra o magistrado nos Órgãos correicionais acerca da não residência na comarca anterior, presume-se que lá ele residia e, portanto, houve despesa com transporte e mudança para a nova comarca.

(7).
No que pertine ao segundo tópico, é preciso desde logo afirmar que não são desconhecidos os precedentes jurisprudenciais mencionados pela parte ré (STF, STJ e CNJ), no sentido de que a natureza da remoção do juiz, a pedido ou por compulsoriedade, não influi na concessão do benefício da ajuda de custo (
v.g.
STF, AO 1656, Rel. Min. Cármem Lúcia, DJe 10/10/2014; STJ, EDcl-AgRg-Resp 1.472.062, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/05/2018; CNJ, PCA 0004570-39.2012.2.00.0000, Rel. José Guilherme Vasi Werner, j. 11/12/2012). No particular, registra-se logo que nosso entendimento é o de seguir fielmente os julgados das Cortes Superiores. Entretanto, é preciso advertir sobre o fato de que em tais situações precedentes, todas advindas de outros tribunais, não existiu a discussão sobre o condicionamento de comprovação das despesas de mudança e transporte. Isto, ao que parece, resta superado pelas razões já expostas.

(8).
A questão de maior relevância, ao que nos parece, é que o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual n° 234/2002), quando da regulamentação da vantagem em apreço nos dias atuais, deixou de se atentar para um aspecto central: a omissão quanto a hipótese de
remoção
dos juízes. Vejamos, uma vez mais, o texto em questão: “
Art. 128. Aos Magistrados da ativa ficam asseguradas: [...] XII - ajuda de custo, de caráter indenizatório, no valor de um subsídio integral, quando
nomeados ou promovidos
, para atender às despesas de mudança e transporte, nos termos do art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
” (grifos nossos). Não há, como se asseverou, a previsão de pagamento do benefício na hipótese de remoção. Nessa linha, existem precedentes de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, cujo fundamento é exatamente o fato de ser a ajuda de custo devida ao juiz capixaba apenas nas hipóteses de nomeação e promoção (RIn nº 0002549-13.2018.8.08.0047). A despeito da substanciosa linha jurídica ora destacada, em que pese o silêncio a respeito da remoção dos juízes para o enquadramento nas hipóteses de percebimento da vantagem de ajuda de custo com mudança e transporte, é forçoso lembrar, quando da modificação operada na Lei Complementar Estadual nº 234/2002, a alteração de toda a concepção da Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, em especial o modo de classificação das entrâncias que restou extinto, passando-se então a adotar a denominada entrância única. Nessa linha de raciocínio, ao se avaliar o sistema em que se encontra o juiz do Espírito Santo, passou ele a ter maior liberdade de movimentação entre as Comarcas, desde que, obviamente, respeitadas as regras constitucionais de abertura para remoção e provimento das vagas. Por conta disso, respeitadas as posições contrárias, não parece ter sido intencional o esquecimento do termo “remoção” no texto da lei, até porque a vantagem possui previsão nacional, sendo regulamentada por todos os tribunais e, exatamente a partir da visão de unicidade da magistratura, não seria possível conceber que juízes membros de um determinado tribunal são agraciados com o referido benefício e outros de específico tribunal não o são.

(9).
Pelos motivos explanados, os argumentos do Estado recorrente, nesse sentido, não merecem prosperar.

(10).
No que diz respeito à incidência dos juros de mora, assiste razão à ré/recorrente ao invocar a aplicação do art. 405 do Código Civil,
in verbis
: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”. Com isso, a sentença de piso deve ser ajustada apenas no referido tópico do juros, a fim de que o acréscimo de juros de mora seja a partir da citação, vez que trata-se de responsabilidade contratual.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada tão somente em relação aos critérios de aplicação dos juros de mora, de maneira que o dispositivo passa a vigorar com a seguinte redação (destaque nosso):
“
[...]
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA PETIÇÃO INICIAL. Assim, CONDENO o Estado do Espírito Santo a pagar o montante equivalente a um subsídio integral, apurado quando da remoção do requerente,
acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009
,
e
correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.[...]
”
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O Juiz de Direito Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon -

Mantendo coerência com o julgamento do Recurso inominado n° 0002549-13.2018.8.08.0047, de minha relatoria, divirjo respeitosamente do Exmo. Magistrado Relator, para conhecer do recurso e lhe dar provimento, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da ementa a seguir proposta:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZ ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 128, XII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/2002 E ART. 65, I, DA LOMAN. AJUDA DE CUSTO DEVIDA APENAS NAS HIPÓTESES DE NOMEAÇÃO E PROMOÇÃO (V.G. TJES; MS Nº, 0030282-71.2013.8.08.0000, TRIBUNAL PLENO; REL.: DES. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL; TJES; RADM 0001401-50.2014.8.08.0000; CONSELHO DA MAGISTRATURA; RELª. DESª. CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS; TJES, CONSELHO DA MAGISTRATURA, RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 100150040838, REL.: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR). PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.